Tribunal: TJSP
Processo: 2070525-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Liminar para indisponibilidade dos bens – Possibilidade ante o disposto no art. 37, § 4o, da CF e 7o, par. único, da Lei 8.429/92 – Indícios de prática de ato de improbidade administrativa - Cabimento – Restrição do bloqueio, contudo, ao valor suficiente à garantia de eventual condenação, equivalente ao dano apurado - Recurso parcialmente

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Improbidade administrativa – Liminar para indisponibilidade dos bens – Possibilidade ante o disposto no art. 37, § 4o, da CF e 7o, par. único, da Lei 8.429/92 – Indícios de prática de ato de improbidade administrativa - Cabimento – Restrição do bloqueio, contudo, ao valor suficiente à garantia de eventual condenação, equivalente ao dano apurado - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2070525-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu-Guaçu, em
que é agravante AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial,
com determinação, nos termos do voto do Relator. V.U. Sustentou oralmente o
Dr. Matheus Rodrigues Correa Da Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
2/10
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV. : 2070525-75.2020.8.26.0000
AGTE. : AC MELKO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
AGDO. : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTDOS. : UNIC BAGATELLI COMERCIO E SERVIÇO LTDA EPP
COMARCA : EMBU-GUAÇU VARA ÚNICA
JUIZ : WILLI LUCARELLI
VOTO No 31495
EMENTA
-
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

Improbidade
administrativa
Liminar para indisponibilidade dos bens
Possibilidade ante o disposto no art. 37, § 4o, da CF e 7o, par.
único, da Lei 8.429/92
Indícios de prática de ato de
improbidade administrativa - Cabimento
Restrição do
bloqueio, contudo, ao valor suficiente à garantia de eventual
condenação, equivalente ao dano apurado - Recurso
parcialmente provido.
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão
digitalizada a fls. 71 que deferiu tutela cautelar em ação de improbidade
adminsitrativa, para determinar que as Prefeituras com as quais a agravante
possua créditos, decorrentes de contratos administrativos, depositem as
importâncias em conta judicial, até o limite de R$ 314.277,21, equivalente ao
valor do dano apurado em inquérito civil, descontado valor já bloqueado via
Bacenjud.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
3/10
Alega a agravante, em síntese, que o agravado imputa a si
atuação fraudulenta no processo de Dispensa de Licitação no 05/17, destinada
à prestação de serviços de iluminação pública à Municipalidade de Embu-
Guaçu, e que estava supostamente destinada a favorecer a empresa Unic
Bagatelli Comércio e Serviços LTDA.; que o Ministério Público apontou
ligações de seu sócio com a empresa Unic Bagatelli; que o Ministério Público
ajuizou pedido cautelar de indisponibilidade de bens em seu desfavor e de
outras empresas, com base em informações colhidas em inquérito civil; que a
penhora on line realizada em suas contas bancárias foi apenas parcialmente
frutífera, resultando no bloqueio de apenas R$ 65.056,80; que, em razão disso,
o Ministério Público ajuizou pedido cautelar, para que praticamente todas as
Prefeituras com as quais mantém contrato administrativo sejam oficiadas para
depositar os créditos devidos em conta judicial, no limite de R$ 314.277,21,
equivalente ao dano, com o desconto do valor já bloqueado por via do
BacenJud; que o pedido foi deferido; que a determinação para que dez
Municípios depositem valores no limite supra mencionado configura-se
excesso, importando o bloqueio de mais de 3 milhões de reais; que a medida é
excepcional; que haverá comprometimento em seu funcionamento; que não
houve a observância dos critérios impostos no REsp no 1.827.222/SP, para
penhora do faturamento empresarial; que o quadro fático não evidencia ato
ímprobo ou fraude, a justificar a medida; que é empresa de pequeno porte,
cujo faturamento já se encontra prejudicado em razão da pandemia de
Covid-19. Mencionou jurisprudência em abono à sua tese e requereu a
concessão do efeito suspensivo.
Recurso tempestivo, ao qual foi parcialmente deferido o
efeito suspensivo (fls. 81/82).
Contraminuta a fls. 100/113.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
4/10
A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer a fls. 122/125,
opinando pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTOS.
O Juízo de primeiro grau decretou a indisponibilidade de
bens dos réus, acusados de envolvimento em esquemas de fraude à licitação.
Especialmente no caso da agravante, à qual foi imputada a participação em
processo de dispensa de licitação direcionado, foi determinado o bloqueio no
limite do valor de R$ 378.000,00, equivalente ao suposto dano aos cofres
municipais.
A liminar foi deferida, com base na existência de indícios
de responsabilidade dos demandados, uma vez que ficou apurado em sede de
inquérito civil a existência de diversas irregularidades em licitações e
contratações das rés pelo Município de Embu-Guaçu, perpetradas por
organização criminosa envolvendo membros e sócios das empresas e agentes
públicos (fls. 55/66).
Após a realização de pesquisa por via do sistema
BacenJud, foi bloqueada a importância de apenas R$ 65.056,80 (fls. 1.889 dos
autos
de
no
0000143-45.2020.8.26.0177),
restando
em
aberto
a
indisponibilidade da quantia de R$ 314.277,21.
Diante do bloqueio apenas parcialmente frutífero, que
ocorreu também em relação às demais empresas envolvidas, o Ministério
Público requereu, em pedido cautelar, a indisponibilidade dos créditos a serem
recebidos pelas empresas em razão de contratos administrativos entabulados
com outras Municipalidades, observado o limite do dano por cada uma das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
5/10
Prefeituras (fls. 68/70).
É contra esta decisão que se insurge a agravante,
alegando que há excesso na constrição, que alcançará quantia superior a 3
milhões de reais.
E lhe assiste parcial razão.
Com efeito, a determinação para que cada Município
deposite os créditos devidos à agravante, considerando, cada um, o limite total
do dano, revela-se excessiva.
Embora a apreensão on line seja insuficiente para garantir
eventual condenação, tornando necessária a manutenção da indisponibilidade
dos créditos devidos à agravante, é certo que o depósito total pode superar,
em muito, as quantias a serem acauteladas.
Assim, era o caso de determinar que os Municípios
depositem judicialmente os créditos a serem pagos à empresa recorrente,
observado o limite de R$ 314.277,21, equivalente ao dano apurado com o
desconto da quantia já penhorada via BacenJud, com a ressalva de que, uma
vez atingido este limite global, eventuais excessos sejam devolvidos à
agravante, e que sejam expedidos, imediatamente, ofícios às Prefeituras que
ainda não depositaram seus créditos, revogando a determinação em relação a
elas.
Tal ressalva se mostra imprescindível para evitar bloqueios
superiores ao dano efetivamente apurado, medida abusiva e desproporcional,
que destoa do quanto determinado no art. 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/92.
No mais, é possível a decretação da medida de
indisponibilidade de bens quando a ação decorre de ato de improbidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
6/10
administrativa que importe, em tese, em lesão ao patrimônio público ou
enriquecimento ilícito, nos termos do art. 7o da Lei 8.429/92, a fim de assegurar
o integral ressarcimento de dano eventualmente apurado.
Até mesmo por isso, o art. 37, §§ 4o e 5o, da Constituição
Federal propõe pesadas sanções e a imprescritibilidade da ação de
ressarcimento.
O artigo 7o da Lei Federal no 8.429/92 dispõe que “quando
o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar
enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo
inquérito representar ao Ministério Público para indisponibilidade dos bens do
indiciado. Parágrafo único A indisponibilidade a que se refere o caput deste
artigo recairá sobre bens que assegurem o integral ressarcimento do dano, ou
sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito”.
Portanto, a lei especial não exige os requisitos da lei
processual geral de demonstração do bom direito, nem do perigo da demora,
no caso, a demonstração da dilapidação presente ou de pretensão de
dilapidação do patrimônio futuro.
Mister se faz apenas a comprovação da existência de
indícios veementes da prática do ilícito, sendo despicienda a demonstração da
intenção dos réus de se desfazer de seu patrimônio a fim de frustrar eventual
ressarcimento. Isso porque o periculum in mora é presumido, e remete à
gravidade dos danos e a possibilidade de alijamento do patrimônio público, e
não propriamente à iminência de dilapidação patrimonial, tal como se dá com
as cautelares de arresto e sequestro. Neste sentido, aliás, já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
7/10
REPETITIVO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART.
543-C
DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS
DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO ART.
7o DA LEI N. 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA
PRESUMIDO. MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA
SEÇÃO.
1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério
Público Federal contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos
de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992).
2. Em questão está a exegese do art. 7o da Lei n. 8.429/1992 e a
possibilidade de o juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de
bens do demandado quando presentes fortes indícios de
responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao
Erário.
3. A respeito do tema, a Colenda Primeira Seção deste Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de
relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Relator para
acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21/9/2012), reafirmou
o entendimento consagrado em diversos precedentes (Recurso
Especial 1.256.232/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 19/9/2013, DJe 26/9/2013; Recurso Especial 1.343.371/AM,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/4/2013,
DJe 10/5/2013; Agravo Regimental no Agravo no Recurso Especial
197.901/DF, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma,
julgado em 28/8/2012, DJe 6/9/2012; Agravo Regimental no Agravo no
Recurso Especial 20.853/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 29/6/2012; e Recurso
Especial 1.190.846/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma,
julgado em 16/12/2010, DJe 10/2/2011) de que, "(...) no comando do
art. 7o da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
8/10
é cabível quando o julgador entender presentes fortes indícios de
responsabilidade na prática de ato de improbidade que cause dano
ao Erário, estando o periculum in mora implícito no referido
dispositivo, atendendo determinação contida no art. 37, § 4o, da
Constituição, segundo a qual 'os atos de improbidade
administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a
perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o
ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem
prejuízo da ação penal cabível'. O periculum in mora, em verdade,
milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da
medida de bloqueio de bens, porquanto esta Corte Superior já
apontou pelo entendimento segundo o qual, em casos de
indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba
lesiva ao erário, esse requisito é implícito ao comando normativo
do art. 7o da Lei n. 8.429/92. Assim, a Lei de Improbidade
Administrativa, diante dos velozes tráfegos, ocultamento ou dilapidação
patrimoniais,
possibilitados
por
instrumentos
tecnológicos
de
comunicação de dados que tornaria irreversível o ressarcimento ao
erário e devolução do produto do enriquecimento ilícito por prática de
ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando o requisito da
demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco
a toda medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal
requisito seja presumido à preambular garantia de recuperação do
patrimônio do público, da coletividade, bem assim do acréscimo
patrimonial ilegalmente auferido".
4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida
Seção, por ocasião do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos
de Divergência no Recurso Especial 1.315.092/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, DJe 7/6/2013.
5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas
pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
9/10
comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na
iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-
se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de
cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao
juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a
indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes
indícios da prática de atos de improbidade administrativa.
6. Recursos especiais providos, a que restabelecida a decisão de
primeiro grau, que determinou a indisponibilidade dos bens dos
promovidos.
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8o da
Resolução
n.
8/2008/STJ.”
(REsp
1366721/BA,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe
19/09/2014-grifado)
A decisão está bem fundamentada, com a exposição das
razões pelas quais seu culto prolator entendeu pela plausibilidade do direito
alegado, ao afirmar que há indícios nos autos de que há conluio entre as
empresas envolvidas e servidores e agentes públicos para fraudar e direcionar
as licitações municipais.
A agravante, de outro lado, aduz que não há indícios de
prática de ato de improbidade, porquanto não se sagrou vencedora do
processo em que participou.
Contudo, há fortes elementos na documentação acostada
que permitem entrever indícios de irregularidades, em especial as ligações
entre sócios das empresas participantes das licitações. E simples fato de a
recorrente não ter se sagrado vencedora no certame não permite concluir, de
plano, que não obteve lucro ou vantagens com sua participação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento No 2070525-75.2020.8.26.0000 - VOTO No 31495 - COMARCA: Embu-Guaçu – Vara
Única - F
10/10
Assim, ao contrário do quanto afirmado pela recorrente, os
documentos mencionados servem de lastro à concessão da medida, que deve
ser mantida, com as ressalvas já feitas.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso, com
determinação.
REINALDO MILUZZI
Relator